Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701438-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL RODRIGUES DE CASTRO BORBA EMBARGADO: JUSTINO DOS SANTOS ROSA, JOSE CARLOS SOARES ALMEIDA D E C I S Ã O No sistema dos Juizados Especiais não se aplica a disposição inserta no art. 1.007 do Código de Processo Civil, uma vez que a Lei 9.099/1995 trata a matéria de maneira diversa, inclusive quanto à desnecessidade de recolhimento das custas processuais no primeiro grau de jurisdição e a sua integração no pagamento do preparo do recurso (art. 54, pár. único). Note-se, ainda, que o próprio Código de Processo Civil alterou as disposições da Lei 9.099/1995 no que entendeu pertinente, conforme arts. 1.064, 1.065 e 1.066, mantendo na íntegra o disposto no art. 42, §1o da Lei, o qual dispõe que "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.". Não se admite, portanto, a reabertura de prazo para a complementação das despesas recursais. Deserto, pois, o recurso inominado interposto pela parte. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L